Tribunal: TCU
Processo: 019.161/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6422/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.161/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Sales da Silva (XXX.927.607-XX); Diego Sales Tavares (XXX.184.056-XX); Douglas da Silva Melo Soares (XXX.959.967-XX); Felipe Estrella de Azevedo Gouvea (XXX.527.897-XX); Ghabriel Sinesio Rodrigues dos Santos (XXX.517.247-XX); Igor Muzitano Kneipp (XXX.341.266-XX); Joao Lucas Ramos Tannus de Oliveira (XXX.698.848-XX); Joao Pedro Rodrigues de Morais (XXX.081.017-XX); Paulo Vitor Barcelos Silva (XXX.125.187-XX); Pedro Oliveira Santos de Santana (XXX.841.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.